Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001940-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.613.359-45 (AGRAVADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), GUSTAVO GASTELAARS CAMPOS AYACHE - CPF: 090.961.019-36 (ADVOGADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA - PREVISÃO EXPRESSA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001940-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra decisão que julgou procedente a Habilitação de Crédito proposta por
Paulo Sérgio de Oliveira,
com a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo habilitante (id 62334058).

Em síntese, aduz que na inicial o agravado requereu sua habilitação com relação à recuperação judicial da empresa
Cotton Brasil Agricultura Ltda
e, por isso, na contestação, o ora agravante sustentou a ilegitimidade passiva.

Diz que o habilitante foi intimado a se manifestar, ocasião em que requereu a alteração do polo passivo, a fim de constar José Pupin Agropecuária, do que o recorrente não discordou.

Afirma que se trata de mero incidente processual simples, decidido por meio de decisão interlocutória, no qual não há condenação de honorários.

Assegura que não houve resistência contra a habilitação de crédito, porque, primeiro, a Cotton era ilegítima e, segundo, fora determinado que o agravado atualizasse o valor, mas não o fez, o que comprova a ausência de sucumbência do ora agravante.

Postula o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja porque não cabe em incidentes, quanto pela ausência de litigiosidade.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (certidão id 16478683).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso
(id 165596156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
José Pupin Agropecuária - Em Recuperação Judicial
, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Habilitação de Crédito movida pelo agravado
Paulo Sérgio de Oliveira
, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente (id 62334058 – na origem).

No caso, o agravado promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista oriundo da

Reclamatória Trabalhista de no 0000199-45.2018.05.09.0089, incidente promovido em desfavor da COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA.

Na contestação, o agravante suscitou a ilegitimidade passiva de JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, porque a Certidão de Crédito juntada pelo habilitante, deu conta que a reclamatória trabalhista foi ajuizada apenas em desfavor da sociedade empresária COTTON BRASIL AGRICULTURA (id 31345648 – na origem).

A administradora judicial se manifestou e destacou que a Cotton Brasil é empresa pertencente ao Grupo Recuperando, inclusive os agravantes firmaram acordo na demanda trabalhista e ajustaram que o crédito deveria ser habilitado junto à Recuperação Judicial de José Pupin (id 31989587 – na origem).

Em vista disso, o habilitante postulou a inclusão no polo passivo de José Pupin Agropecuária (id 44783540).

A sentença acolheu o pedido para habilitar o valor consignado no acordo trabalhista firmado por JOSÉ PUPIN, porquanto foi o próprio que consentiu que tal crédito fosse habilitado em sua recuperação judicial.

Como se observa, é inegável que houve litigiosidade por parte do agravante, porquanto a tese de ilegitimidade aduzida no presente incidente contraria expressamente os termos do acordo celebrado na Justiça do Trabalho.

Com efeito, colhe-se da cópia do acordo entabulado entre as partes o reconhecimento de que “
...a
empresa JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada, confessa a existência de créditos trabalhistas em favor da parte autora, na importância líquida e total de R$ 3.000,00
(três mil reais)
”, além de expressamente consignar que o crédito seria habilitado nos autos da Recuperação Judicial (id 319895588).

Destaca-se, bem a propósito, que a conduta ambígua do Recuperando, foi observada pela Administradora Judicial em seu parecer, em que ressaltou que José Pupin, na audiência trabalhista acordou pela habilitação do crédito na RJ, no entanto, na presente habilitação (em nome próprio), defendeu a ilegitimidade passiva da COTTON, mesmo plenamente ciente que, além dos termos do acordo, referida sociedade faz parte do mesmo grupo empresarial.

Por fim, no que toca ao crédito habilitado, observa-se que a
pretensão do agravado se deu no valor nominal do acordo homologado na justiça trabalhista,
sem qualquer atualização, o que, naturalmente, beneficia o agravante.

Nesse sentido, destaca-se da sentença impugnada:

“
À partida, nota-se prejudicada a alegação de ilegitimidade, vez que, em face do acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho, expresso a fazer consignar o crédito na recuperação judicial anexa, o Requerente fez inserir, corretamente, o Devedor no polo passivo da presente habilitação.

De resto, dúvida não há da existência do crédito: para além da prova documental apresentada nos autos (id. 30513073, p. 1), os Requeridos não controverteram a alegação.

Ainda que, a rigor, o crédito original houvesse de ser exigido de COTTON BRASIL, fato é que, como bem dito pela Administradora Judicial, na audiência trabalhista, o Requerido JOSÉ PUPIN aceitou que fosse ele incluído no plano de recuperação judicial.

Quanto ao valor do crédito, nota-se que o Requerente, em sua inicial, não procedeu à atualização da dívida. Diferentemente, apresentou o valor nominal, sem alterações, tal como ajustado na aludida audiência trabalhista.”
(grifei)

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.

Nesse sentido, é entendimento do STJ que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários de sucumbência:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3.
Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Assim, com acerto a condenação do recorrente José Puping Agropecuária - Em Recuperação Judicial, ao pagamento da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pelo habilitante agravado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023